Tribunal: TJDFT
Processo: 0703476-36.2019.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. LESÃO CORPORAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA O CRIME DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se conhece do recurso quanto ao pedido de exclusão da reparação dos danos causados pela infração penal, porquanto inexistente condenação quanto ao ponto, restando evidente, portanto, a falta de interesse recursal. Recurso parcialmente conhecido.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, inviável a desclassificação para o delito de exercício arbitrário das próprias razões, uma vez que,
de acordo com as provas nos autos, a acusada, com raiva pelo fato de a vítima não admitir a retomada do relacionamento, danificou objetos da casa da vítima, e, consciente e voluntariamente, o agrediu fisicamente, o que ocasionou lesões corporais aparentes na vítima, inexistindo, portanto, pretensão legítima.
3. Compete ao Juízo das Execuções Penais a análise quanto ao pleito de gratuidade da justiça.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.